Tribunal: TJMT
Processo: 0003962-47.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003962-47.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. C. O. M. - CPF: 150.075.679-22 (EMBARGADO), LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 055.597.361-12 (EMBARGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 055.597.361-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0003962-47.2016.8.11.0015

EMBARGANTE:
ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:
M. C. O. M. REPRESENTADO POR SUA GENITORA LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EMERGENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO SEGURO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO –

DESPROVIMENTO
– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente no reconhecimento da vigência do seguro na data do óbito do beneficiário, a despeito da quitação antecipada da dívida, diante da previsão expressa no contrato do termo final de vigência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ICATU SEGUROS S/A
opõe recurso de embargos de declaração (ID 119575982), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 117773983, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso.

Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e não analisar o pedido de expedição de ofício ao Banco Cooperativo Sicredi S/A para apresentar extrato detalhado do título relativo ao empréstimo contratado pelo
de cujus
, informando sobre a quitação e existência de saldo devedor em favor dos herdeiros.

Defende a existência de omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva da seguradora, ao olvidar-se que o seguro pretamista encontrava-se cancelado na data do óbito do segurado, tendo em vista sua quitação antecipada.

Alega contradição, esclarecendo que a quitação antecipada da dívida causa o término da operação de crédito.

Aduz que se inexiste dívida também não há indenização securitária.

No mais, prequestiona a matéria e os artigos 369, 370 e 371, todos do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 121531989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que houve omissão sobre pedido de expedição de ofício à cooperativa para comprovação de que não haveria dívida do empréstimo e, via de conseqüência, direito à indenização securitária, bem como a sua ilegitimidade passiva, em razão de o contrato já se encontrar quitado na data do óbito do beneficiário.

Afirma ainda a existência de contradição, argumentando que a quitação antecipada da dívida enseja o encerramento da operação de crédito.

No entanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, os apontados vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão recorrido, ao se reconhecer, em razão da previsão em cláusula contratual,

a vigência da operação de crédito quando do óbito do beneficiário do seguro.

Vejamos:

“
O seguro vinculado ao contrato de financiamento, denominado seguro prestamista, tem como objetivo garantir a quitação ou amortização da dívida assumida pelo segurado junto ao estipulante (credor – primeiro beneficiário), na hipótese de morte, invalidez ou desemprego, para somente então, em caso de se apurar eventual saldo remanescente, repassar tal valor ao segundo beneficiário (segurado).

Nesse sentido, aliás, dispõe as cláusulas do contrato prestamista em questão (ID 113044960 - Pág. 28/51):

No caso, o apelante alega que o contrato de seguro já havia encerrado quando o segurado faleceu, em 30/03/2011, tendo em vista a quitação antecipada do saldo devedor em 02/07/2010, finalizando-se, nesta data, portanto, a vigência do contrato prestamista e, via de consequência, o dever de indenização securitária.

Sobre a vigência do seguro, prevê o contrato (ID 113044960 - Pág. 30):

Conforme se observa, ao contrário do que alega o apelante, o seguro vigora pelo prazo de vigência da operação de crédito que, no caso, tem como termo final em 17/09/2012.

No mesmo sentido dispõe o Termo de Adesão ao Seguro Prestamista, o qual ressalta que o contrato tem vigência até o término da operação de crédito ou até a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com a condição que se estabelecer primeiro. Vejamos:

Desta feita, diante da previsão expressa no contrato prestamista quanto à sua vigência pelo prazo da operação de crédito, e da inexistência de qualquer menção sobre de extinção da obrigação securitária para o caso de quitação antecipada da dívida pelo segurado, subsiste o dever de indenizar do apelante tal como decidido no ato sentencial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto
.-“

Portanto, não se verifica a omissão e contradição apontadas.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022